Tribunal: TJSP
Processo: 2002381-49.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
DESPESAS CONDOMINIAIS – AÇÃO DE COBRANÇA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PREFERÊNCIA DO CRÉDITO TRABALHISTA SOBRE O TRIBUTÁRIO E CONDOMINIAL – Privilégio material independente do registro da penhora – Determinação para instauração do concurso de credores preferenciais.
RECURSO PROVIDO, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2002381-49.2020.8.26.0000
Registro: 2020.0000383269
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2002381-49.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarujá, em que é agravante OSVALDO
GUERREIRO JUNIOR, são agravados M.R.G. COMÉRCIO, EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES LTDA e CONDOMINIO EDIFICIO SUMMERTIME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso, com determinação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente sem voto), CARLOS DIAS MOTTA E RENATO SARTORELLI.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
ANTONIO NASCIMENTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2002381-49.2020.8.26.0000
3a Vara Cível do Guarujá/SP
Agravante: OSVALDO GUERREIRO JÚNIOR
Agravados: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO SUMMERTIME e M.R.G. COMÉRCIO,
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
Interessados: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ e RAMY OMAR
HAMMOUD
MM. Juiz de Direito: Dr. GUSTAVO GONÇALVES ALVAREZ
VOTO No 27048
DESPESAS CONDOMINIAIS
AÇÃO DE COBRANÇA

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
PREFERÊNCIA DO
CRÉDITO TRABALHISTA SOBRE O TRIBUTÁRIO E
CONDOMINIAL Privilégio material independente do registro
da penhora
Determinação para instauração do concurso de
credores preferenciais.
RECURSO PROVIDO, com determinação.
Osvaldo
Guerreiro
Júnior
interpôs
agravo de instrumento, nos autos da ação de cobrança de despesas
condominiais, na fase de cumprimento de sentença, ajuizada por Condomínio
Edifício
Summertime
contra
M.R.G.
Comércio,
Empreendimentos
e
Participações Ltda, impugnando a decisão reproduzida a fls. 16, que decidiu a
ordem de preferência do concurso de credores, asseverando que “A penhora no
rosto dos autos dos demais créditos incidem sobre eventuais valores a que a pessoa alvo
da constrição, no presente feito o executado, tenha direito no processo.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2002381-49.2020.8.26.0000

Inconformado, o agravante, que não
constou na ordem de preferência dos créditos, sustenta que é credor trabalhista,
de modo que deve constar do rol prioritário para receber a quantia que lhe foi
reconhecida na justiça laboral, antes da municipalidade e do condomínio.
A fls. 802 atribuiu-se efeito suspensivo ao
recurso.
Apenas
o
condomínio
apresentou
resposta (fls. 812/823).
É o relatório.
Registre-se
desde
logo
que,
anteriormente ao presente recurso, esta Câmara apreciou os agravos de
instrumento no 2111622-26.2018.8.26.0000 (fls. 516/520) e no 2136973-
98.2018.8.26.0000 (fls. 676/680), reconhecendo que os créditos trabalhistas e
aqueles decorrentes de acidente de trabalho têm preferência sobre quaisquer
outros.
Após
as
referidas
decisões
deste
Colegiado, fatos novos, concernentes a diversos pedidos de penhora no rosto
dos autos, foram submetidos à apreciação do juízo, que os atendeu, porém, ao
dirimir a ordem de preferência dos credores, o MM. Juiz de Direito levou em
consideração apenas as constrições averbadas no cartório de registro de imóveis,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2002381-49.2020.8.26.0000
sobrepondo a créditos trabalhistas aqueles de titularidade do município e do
condomínio (fls. 750).
Entretanto, conforme já decidido, o Cód.
Tributário Nacional, em seu art. 186, com a redação que lhe deu a Lei
Complementar n° 118/2005, estabelece que o crédito tributário prefere a qualquer
outro, seja qual for sua natureza ou o tempo de sua constituição, ressalvados os
créditos decorrentes da legislação do trabalho ou do acidente de trabalho.
Logo os créditos trabalhistas que foram
objeto de penhora no rosto dos autos, inclusive o pertencente ao agravante e os
registrados na matrícula do imóvel, deveriam ser considerados preferenciais, uma
vez que o princípio de preferência pela anterioridade da penhora adotado pelo
nosso atual CPC (art. 797) cede às preferências do direito material instituídas na
lei, devendo ser interpretado segundo o que dispõem os artigos 908 e 909 do
CPC.

Importante ressaltar e esclarecer que a
afirmação constante da decisão proferida no agravo de instrumento no
2111622-26.2018.8.26.0000 (fls. 516/520), no sentido de que “o saldo decorrente
da venda do imóvel levado a leilão deverá atender, primeiramente, os créditos trabalhistas
que foram objeto de constrição sobre o mesmo bem”, inclui a penhora no rosto dos
autos de outros créditos trabalhistas que sobrevieram no evolver dos atos
processuais.
Nessa direção, mutatis mutandis:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2002381-49.2020.8.26.0000
“Despesas condominiais. Ação de cobrança em
fase de cumprimento de sentença. Imóvel arrematado em
hasta pública. Decisão agravada que determinou a revogação
de decisão anterior que havia autorizado o levantamento do
valor da arrematação pelo exequente, considerando a
penhora trabalhista no rosto dos autos. Pretensão do
condomínio de preferência para satisfação do crédito
condominial
em
detrimento
ao
crédito
trabalhista.
Inadmissibilidade. Os credores com títulos de preferência
legal participam do concurso previsto no artigo 908 do Código
de Processo Civil. Crédito trabalhista com preferência legal ao
do agravante, ainda que o condomínio já tenha, por equivoco
do juízo, levantado o valor. Decisão mantida. Recurso
improvido.”1
“Execução por título extrajudicial
Penhora no
rosto dos autos Execução fundada em cédula de crédito
bancário Caso em que foram arrematados os imóveis de
matrícula no 61.779 e no 61.821, ambos do 7o CRI da Capital
Existência de penhoras no rosto dos autos deferidas em
diversas varas trabalhistas Juiz de origem que, diante da
penhora sobre os referidos bens nos autos da reclamação
trabalhista no 1001094-06.2014.5.02.0612, em trâmite perante
a 12a Vara do Trabalho da Capital, determinou a remessa do
produto da arrematação para aquele juízo Insurgência da
agravante, exequente na execução trabalhista em trâmite
1 TJSP 32a Câmara de Direiro Privado Agravo de Instrumento no 2273139-06.2019.8.26.0000 Rel. Des. Ruy Coppola J.
29/01/2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2002381-49.2020.8.26.0000
perante a 17a Vara do Trabalho da Capital.
Execução por título extrajudicial
Penhora no rosto
dos autos Reclamação trabalhista em trâmite perante a 12a
Vara do Trabalho da Capital que foi extinta Questão da
remessa do produto da arrematação para aquele juízo
trabalhista que ficou prejudicada Necessidade, todavia, de
reforma parcial da decisão recorrida Caso em que, tratando-
se de pluralidade de credores de mesma natureza, a
existência de penhora efetivada sobre o bem define a ordem
de pagamento - § 2o do art. 908 do atual CPC - Prioridade
decorrente da penhora que, contudo, não subsiste na
hipótese de existir crédito com grau de preferência superior,
como no caso do crédito trabalhista - Irrelevante que não
tenha havido penhora dos imóveis arrematados nos juízos
trabalhistas, para fins de distribuição dos valores arrecadados
na presente execução, com observância à preferência de
direito material.
Execução por título extrajudicial
Concurso de
credores Inviável, no entanto, determinar-se a remessa dos
mencionados valores para qualquer juízo trabalhista antes
que se proceda ao concurso de credores privilegiados - Caso
em que cabe ao juízo no qual foram realizadas as penhoras
no rosto dos autos decidir sobre o concurso de credores
Precedentes jurisprudenciais Determinada a realização do
concurso de credores privilegiados no juízo de origem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2002381-49.2020.8.26.0000
Agravo provido em parte para esse fim.”2
Postas
estas
premissas,
dá-se
provimento ao recurso para reconhecer a preferência do crédito buscado pelo
agravante, a ser satisfeito antes do crédito tributário e condominial, e, em
consequência, determina-se a instauração de concurso de todos os credores
privilegiados, com penhora registrada ou não, para se estabelecer a ordem de
pagamento.
Antonio (Benedito do) Nascimento
RELATOR
2 TJSP 23a Câmara de Direito Privado Agravo de Instrumento no 2163868-96.2018.8.26.0000 Rel. Des. José Marcos Marrone
J. 25/02/2019.